Tribunal: TJDFT
Processo: 0737238-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. PENALIDADES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO ENTRE AÇÃO EXECUTIVA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 587/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. “( ) Conquanto a limitação judicial de 30% (trinta por cento) para descontos em conta corrente e contracheque, verifica-se inexistir alteração no valor total da dívida ou das parcelas a serem pagas mensalmente, motivo pelo qual o seu inadimplemento dispara as prerrogativas legais conferidas ao credor para satisfazer o seu crédito. 13. Configurada a mora do devedor, permite-se a propositura de Execução para a obtenção do crédito estampado no título executivo extrajudicial. (TJDFT. Acórdão 1359774, APC 07025001620208070005, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, julgado em 29/7/2021, DJe 12/8/2021). 1.1. No caso sob exame, extratos bancários juntados pela embargante/apelante revelam tão somente saques em caixa eletrônico e crédito para cobertura de saldo devedor, e não abatimento da dívida objeto da execução. Assim é que a embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (arts. 373, II, e 917, VI, CPC): demonstrar o adimplemento da dívida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema 587 (REsp Repetitivo 1.520.710/SC), fixou tese segundo a qual “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973”.
3. “( ) a orientação firmada por esta Corte é pela possibilidade, também, de fixação definitiva da referida verba na sentença dos embargos à execução, com a única exigência de que o valor a ser fixado atenda, nesse caso, a ambas as ações. ( ). (AgRg no REsp 1.165.291/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 11/09/2015).” (AgInt nos EDcl no REsp 1.946.955/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2022, DJe 1/7/2022).
4. Recurso conhecido e desprovido.